Tribunal: TJBA
Processo: 0019734-66.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019734-66.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Distribuidora de Alimentos Sampaio Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADO À CITAÇÃO VÁLIDA NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executória de crédito tributário de ICMS e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em 1993. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a aplicação do regime jurídico da prescrição tributária anterior à LC 118/2005, que condicionava a interrupção da prescrição à citação válida, inexistente no caso em tela. III. Razões de decidir 3. Para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, o marco interruptivo da prescrição é a efetiva citação do devedor, conforme redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 4. Ajuizada a execução fiscal em 1993 e não havendo citação válida até o reconhecimento judicial da prescrição, houve o decurso do prazo quinquenal de prescrição, que se consumou em 30/10/1997. 5. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a inércia do exequente contribuiu para a não realização da citação válida c/c antigo regramento do art. 174, do CTN. IV. Dispositivo e teses 6. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "Para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção da prescrição exige a efetiva citação do executado, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN em sua redação original." e "A ausência de citação válida caracteriza prescrição direta do crédito tributário, salvo comprovada morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174 (antiga e atual redação); art. 219, §5º; LC 118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 515984/BA; STJ, REsp 804.035/MG; TJ-BA, Apelação 0000012-36.1994.8.05.0090. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0019734-66.1993.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAMPAIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA Juíza Convocada – Relatora (assinado eletronicamente)